Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-28.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. REUMATOLOGIA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a transferência imediata de paciente para unidade de reumatologia, sob regime de solidariedade com o Estado de Mato Grosso. O recorrente alega a responsabilidade exclusiva do Estado pela média e alta complexidade (Tema 793/STF) e a impossibilidade de cumprimento por falta de estrutura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se remanesce o interesse recursal do Município diante da notícia de que a paciente já foi efetivamente transferida para hospital especializado após medidas coercitivas direcionadas ao ente estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade que exige a persistência do binômio necessidade-utilidade até o momento do julgamento do recurso.
4. Conforme informações dos autos de origem, a tutela jurisdicional foi efetivada mediante o bloqueio de valores das contas do Estado de Mato Grosso e a realização do transporte pelo Município, resultando na internação da paciente em unidade especializada.
5. A satisfação da pretensão fática no curso do processo, aliada ao fato de que o ônus financeiro principal foi direcionado ao gestor da alta complexidade (Estado), esvazia o objeto do recurso e atende à racionalização prevista no Tema 793 do STF.
6. Nos termos do art. 493 do CPC, o julgador deve considerar o fato superveniente modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento da lide, o que impõe o reconhecimento da perda de objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Tese de julgamento:
1. Ocorre a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando a pretensão liminar é integralmente satisfeita na origem durante a tramitação do recurso.
2. A efetivação da medida de saúde por meio de bloqueio de verbas do ente responsável pela gestão do serviço (Estado) harmoniza-se com o Tema 793 do STF e retira a utilidade do provimento recursal que visava a discussão sobre a responsabilidade administrativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 493 e art. 932, III.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001801-28.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), RAIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 092.297.311-37 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. REUMATOLOGIA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a transferência imediata de paciente para unidade de reumatologia, sob regime de solidariedade com o Estado de Mato Grosso. O recorrente alega a responsabilidade exclusiva do Estado pela média e alta complexidade (Tema 793/STF) e a impossibilidade de cumprimento por falta de estrutura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se remanesce o interesse recursal do Município diante da notícia de que a paciente já foi efetivamente transferida para hospital especializado após medidas coercitivas direcionadas ao ente estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade que exige a persistência do binômio necessidade-utilidade até o momento do julgamento do recurso.

4. Conforme informações dos autos de origem, a tutela jurisdicional foi efetivada mediante o bloqueio de valores das contas do Estado de Mato Grosso e a realização do transporte pelo Município, resultando na internação da paciente em unidade especializada.

5. A satisfação da pretensão fática no curso do processo, aliada ao fato de que o ônus financeiro principal foi direcionado ao gestor da alta complexidade (Estado), esvazia o objeto do recurso e atende à racionalização prevista no Tema 793 do STF.

6. Nos termos do art. 493 do CPC, o julgador deve considerar o fato superveniente modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento da lide, o que impõe o reconhecimento da perda de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

Ocorre a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando a pretensão liminar é integralmente satisfeita na origem durante a tramitação do recurso.

2.

A efetivação da medida de saúde por meio de bloqueio de verbas do ente responsável pela gestão do serviço (Estado) harmoniza-se com o Tema 793 do STF e retira a utilidade do provimento recursal que visava a discussão sobre a responsabilidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 493 e art. 932, III.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - MT contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem nos autos da Ação Civil Pública n. 1005986-22.2025.8.11.0013. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, determinando que o ente municipal, solidariamente ao Estado de Mato Grosso, providenciasse a transferência imediata da paciente Raiane Pereira dos Santos para unidade hospitalar com especialidade em Reumatologia, sob pena de medidas coercitivas.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, que a decisão liminar não observou o tema 793 do STF quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, argumentando que o tratamento pleiteado é de média e alta complexidade, competindo exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a gestão da regulação e a disponibilização de leitos especializados.

Aduz a impossibilidade de cumprimento da obrigação por falta de estrutura própria e insurge-se contra o prazo exíguo estipulado para o cumprimento da liminar, bem como contra a possibilidade de bloqueio de verbas públicas municipais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela relatoria plantonista (ID 325028853). No curso do processamento recursal, sobreveio informação de que, diante do descumprimento inicial, o juízo de origem determinou o bloqueio de valores das contas do Estado de Mato Grosso e ordenou ao Município a disponibilização do transporte adequado (ID 212945767 dos autos de origem). As petições de ID 212974246 e ID 220595805, também dos autos de origem, noticiam a efetivação da transferência da paciente para hospital especializado, exaurindo a pretensão fática que originou o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O cerne da controvérsia recursal residia na extensão da responsabilidade do Município de Pontes e Lacerda em providenciar o tratamento de média/alta complexidade. Todavia, a análise do mérito recursal encontra-se prejudicada ante a ocorrência de fato superveniente que esvazia a utilidade do provimento jurisdicional buscado neste agravo.

No sistema processual civil brasileiro, o interesse recursal é pressuposto de admissibilidade que deve persistir até o momento do julgamento.

Conforme se depreende dos autos, após a interposição deste recurso e a negativa do efeito suspensivo, a tutela jurisdicional de urgência foi efetivada na origem por meio de mecanismos de apoio, especificamente o bloqueio de numerário das contas do Estado de Mato Grosso — gestor da alta complexidade — para custeio da vaga em rede conveniada/privada, cabendo ao Município apenas o suporte logístico do transporte.

Tal desfecho converge precisamente para a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que, embora reafirme a solidariedade dos entes federados, orienta o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente que detém a competência administrativa conforme as regras do SUS.

No caso em tela, ao se determinar o bloqueio das contas do Estado, preservou-se a higidez financeira do Município e cumpriu-se a repartição de competências, atendendo ao binômio necessidade da paciente e responsabilidade administrativa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 493, estabelece o dever do julgador de considerar fatos supervenientes que influenciem no julgamento da lide:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

A efetiva transferência da paciente, conforme comprovado pelos documentos de ID 212974246 e ID 220595805 dos autos de origem, encerra a necessidade de discussão sobre a urgência ou a obrigatoriedade da medida neste grau recursal, uma vez que a pretensão foi satisfeita no plano fático.

O objeto deste agravo, que visava a reforma da decisão que impunha ao município a obrigação de fazer de forma solidária, desapareceu com o cumprimento da medida mediante o bloqueio direcionado ao Estado e a conclusão do transporte.

Portanto, diante da satisfação da pretensão e da observância ao regramento de competências estabelecido pelo Tema 793 do STF através das medidas de apoio adotadas pelo juízo
a quo
, não remanesce utilidade no julgamento deste recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo de instrumento, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, mantendo-se a situação fática consolidada.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase, por se tratar de incidente em sede de agravo.

Cuiabá/MT, data do julgamento

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026